Tribunal: TJES
Processo: 5000032-87.2022.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-87.2022.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEDINA MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000032-87.2022.8.08.0053

RECORRENTE: NEDINA MARIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANESTES SEGUROS SA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE SEU DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. EFETIVA CONTRATAÇÃO E A ACEITAÇÃO AO SEGURO PRESTAMISTA QUESTIONADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. ASSINATURA DA AUTORA CONCORDANDO COM OS TERMOS. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que o ré teria implementado venda casada em seu desfavor, uma vez que foi obrigada a contratar serviço de seguro prestamista quando da contratação de empréstimo consignado.

A ré, por sua vez, arguiu, preliminarmente, a tese de carência de ação por falta de interesse processual e a necessidade de aplicação do instituto da conexão. No mérito, defende a inexistência de defeito na prestação de serviços e a inexistência de danos materiais e morais. Ainda, aduz que não a parte autora não possui direito à repetição de indébito dos valores cobrados.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4347673), a autora alega que, considerando que o contrato firmado com réu incluiu indevidamente um serviço não solicitado, condicionando os benefícios do primeiro à contratação do segundo, tem-se configurada a venda casada vedada. Ainda, defende a existência de danos morais e a necessidade de restituição dos valores em dobro.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal).

Em análise aos documentos acostados aos autos, a Recorrente afirma que a instituição acionada condicionou a adesão do empréstimo consignado à contratação do seguro prestamista, sem ao menos lhe informar e perguntar sua opinião, porém não produziu provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito (artigo 373, inciso I do CPC).

Por sua vez, o Recorrido apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo (artigo 373, II, CPC). Além disso, em análise à exordial, consta a proposta de adesão ao seguro prestamista, devidamente assinado pela autora (ID 4347637).

Neste sentido, resta devidamente comprovado a contratação e a aceitação à proposta de seguro prestamista pela Recorrente, sendo tal fato perfeitamente capaz de demonstrar o vínculo jurídico firmado entre as partes e sua validade.

Assim, pelos motivos expostos, não tendo a Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito e, haja vista que o Recorrido demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)